Tribunal: STM
Processo: 7000927-53.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000927-53.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCOS JOSE DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito para, reformando a decisão
hostilizada, receber a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar contra o
civil MARCOS JOSE DOS SANTOS, pela prática, em tese, do delito de uso de
documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar, conforme o
Inquérito Policial Militar n° 7000317-80.2019.7.11.0011, em trâmite no Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO
LUIZ NAZARETH.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ não participaram do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/05/2021 21:36:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6506601
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000927-53.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO EM PREGÃO
ELETRÔNICO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
PROVA DA MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO
ORIGINAL. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Apresentação de atestado de capacidade técnica
ideologicamente falso por representante de empresa
participante de pregão eletrônico, realizado pelo Exército,
configura o crime de uso de documento falso, previsto no art.
315 do Código Penal Militar.
Incabível a rejeição da denúncia por ausência de prova da
materialidade, considerando, por si só, ter sido
comprometida a realização do exame pericial ante a
ausência do documento original falsificado, quando
presentes nos autos elementos incontestes de que o
documento é desprovido de veracidade.
No caso, tem-se que o documento falso atestou a capacidade
técnica da empresa licitante em data anterior ao seu registro
na respectiva junta comercial. O suposto signatário do
atestado denunciou a irregularidade perante as autoridades
policiais, negando ter assinado o documento, versão
corroborada pelo exame grafodocumentoscópico que
concluiu não haver indícios suficientes de o suposto emissor
do documento ser o autor da assinatura questionada.
Portanto, se vistos de forma concatenada, há elementos
suficientes para se concluir pela existência da falsidade
ideológica e, por conseguinte, pela presença de justa causa
para o exercício da persecução penal.
Provimento do recurso. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, por videoconferência, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/05/2021 21:36:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6506601
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao presente Recurso em Sentido
Estrito para, reformando a decisão hostilizada, receber a Denúncia oferecida pelo Ministério
Público Militar contra o civil MARCOS JOSE DOS SANTOS, pela prática, em tese, do delito de
uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar, conforme o Inquérito
Policial Militar n° 7000317-80.2019.7.11.0011, em trâmite no Juízo da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar.

Brasília, 29 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/05/2021 21:36:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6506601

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
em face da decisão, proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar n° 7000317-
80.2019.7.11.0011, que rejeitou a denúncia oferecida contra o civil MARCOS JOSÉ DOS
SANTOS.

Em 26 de outubro de 2020, o ora recorrido foi denunciado pelo crime de uso de documento
particular ideologicamente falso, capitulado no art. 315 do Código Penal Militar, por ter, em
tese, na condição de representante da empresa Planalto Tecnologia Ltda., apresentado, no
dia 6 de abril de 2016, atestado de capacidade técnica falso durante o Pregão Eletrônico nº
12/2015, realizado pelo 6º Grupo de Mísseis e Foguetes.

O referido atestado teria sido emitido, supostamente, pela empresa Mult Técnica Assistência
Técnica Odonto Hospitalar Ltda., em 25 de agosto de 2014, constando a assinatura de seu
proprietário Diogo Alves Martins. Todavia, durante as investigações, o empresário Diogo
negou ter assinado o atestado, afirmando ainda ser falsa a declaração nele contida, no qual
consta ter a empresa Planalto Tecnologia Ltda.-Me realizado, para sua empresa Multi
Técnica, "serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de ar
condicionados e câmaras frias diversas, com serviços de pintura, recuperação estrutural,
recuperação eletrônica, etc., tendo a empresa cumprido satisfatoriamente com suas
obrigações." (IPM n° 7000317-80.2019.7.11.0011, evento 89, -DENUNCIA1).

Por decisão de 3 de novembro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, asseverando a ausência dos elementos da materialidade, rejeitou a
denúncia por falta de justa causa, fundamentado no art. 78, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar, combinado com o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal
comum (IPM n° 7000317-80.2019.7.11.0011, evento 92, -DEC1).

Segundo o magistrado, a materialidade não foi minimamente evidenciada, pois a perícia no
suposto documento falso foi comprometida em virtude da não apresentação do respectivo
original no pregão eletrônico. Citou jurisprudência no sentido de que a perícia deve ser
realizada no documento original para fins de prova da materialidade, não podendo ser
suprido por mera cópia sem autenticação.

Argumentou que o único elemento a embasar a inicial acusatória consiste na declaração do
senhor Diogo Aragão Alves Martins, ex-sócio do denunciado e única testemunha arrolada
pelo Ministério Público Militar. Na referida declaração, negou a autoria da assinatura no
atestado de capacidade técnica, apresentado no pregão eletrônico, e externou sua
desconfiança de ter o denunciado aposto a sua assinatura no documento. Contudo, para o
magistrado, esse depoimento seria insuficiente para deflagrar a persecução penal por não
permitir comprovar a materialidade, assinalando, mais adiante, que a aludida declaração

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/05/2021 21:36:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6506601
deve ser avaliada com cautela, por razões óbvias.

Para demonstrar a inviabilidade da ação penal, além da não demonstração da materialidade
delitiva ou, nas suas palavras, da "materialidade minimamente evidenciada", mencionou as
infrutíferas tentativas de se localizar o denunciado.

Intimado em 14 de novembro de 2020, o Ministério Público Militar interpôs tempestivamente
o presente recurso (IPM n° 7000317-80.2019.7.11.0011, evento 94 e 95, respectivamente).

Em suas razões, pleiteia a reforma da decisão impugnada, a fim de que esta Corte determine
o recebimento da denúncia em desfavor do recorrido pela prática do crime de uso de
documento falso, conduta prevista no art. 315 do Código Penal Militar (Processo nº 7000927-
53.2020.7.00.0000, evento 1, 1-RAZRECUR).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu o desprovimento do recurso
ministerial (Processo nº 7000927-53.2020.7.00.0000, evento 1, 2-CONTRAZ).

No exercício do necessário juízo de retratação, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 11ª CJM ratificou a decisão recorrida, pelo que determinou a subida dos autos
a esta Corte.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por parecer da lavra do Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo provimento do recurso
ministerial (Processo nº 7000927-53.2020.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC MP).

É o relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/05/2021 21:36:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6506601

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, merece o recurso ser conhecido. Em relação ao
mérito, assiste razão ao recorrente.

A decisão recorrida, em síntese, rejeitou a denúncia por suposta falta de justa causa em
virtude da ausência de elementos da materialidade. Vejamos, então.

O Código de Processo Penal Militar não cita expressamente a falta de justa causa entre as
hipóteses de não recebimento da denúncia, diferentemente do Código de Processo Penal
Comum que, no inciso III do art. 395, o faz. Contudo, é pacífico o entendimento quanto à
aplicação subsidiária da legislação processual penal comum ao Código de Processo Penal
Militar, por força do seu art. 3º, alínea "a".

A questão aqui envolve os dois elementos caracterizadores da justa causa, quais sejam, os
indícios de autoria e a prova da materialidade, requisitos indispensáveis para a propositura
da ação penal, conforme dispõe o art. 30 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:

Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.

O referido dispositivo nos informa que, em relação à autoria delitiva, não se exige a certeza
para a caracterização da justa causa, bastando que os elementos informativos colhidos na
fase de investigação preliminar possibilitem um juízo de probabilidade de ser o acusado o
autor do delito. Já, em relação à materialidade, para que haja justa causa, e,
consequentemente, o recebimento da denúncia, exige-se a certeza da existência do crime,
como bem asseverou o magistrado.

Seguindo essa linha de raciocínio, esta Corte vem ressaltando que a ação se justifica quando
calcada em prova de fato que, em tese, caracterize crime. A propósito, o seguinte julgado, in
verbis:

"HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDÊNCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE
DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
O trancamento de ação penal é medida excepcional, que
somente se apresenta juridicamente possível na via estreita do
habeas corpus quando se verificar, de forma clara e
incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração,
consubstanciada na constatação, prima facie, de atipicidade da conduta,
de incidência de causa excludente de culpabilidade, de ausência de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/05/2021 21:36:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6506601
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
O Habeas Corpus não constitui instrumento processual adequado ao
exame da procedência ou da improcedência da acusação formulada pelo
Órgão ministerial, pois são vedadas incursões em aspectos que
demandam dilação probatória e valoração do conjunto de provas
produzidas, hipótese somente admissível após o encerramento da
instrução criminal em respeito ao Princípio do Devido Processo Legal.
Eventuais alegações quanto ao suposto direito da Paciente ao benefício
da pensão civil deixada pelo seu falecido pai, por reversão, deverão ser
invocadas no âmbito da instrução processual, onde será possível aferir os
motivos pelos quais a Marinha do Brasil não reconheceu a qualidade de
beneficiária da Paciente. Ordem denegada. Unanimidade." (STM - HABEAS
CORPUS Nº 0000244-43.2017.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado em 18 de dezembro de 2017.) (Sem
grifos no original.).

Essa é exatamente a situação dos autos, pois, ao contrário do afirmado pelo Juízo a quo, os
elementos colhidos na fase inquisitorial comprovam a existência de uma falsificação
ideológica de documento particular, mais especificamente de um atestado de capacidade
técnica, supostamente emitido em 25 de agosto de 2014, pela empresa Multi Técnica
Assistência Técnica Odonto Hospitalar Ltda., em favor da empresa Planalto Tecnologia Ltda. -
Me de propriedade de Marcos José dos Santos, ora denunciado (IPM n° 7000317-
80.2019.7.11.0011, evento 15, -OUT9, fls. 23 e 27/35, respectivamente).

Primeiramente, a data lançada no documento é anterior à data do registro da empresa
Planalto Tecnologia Ltda. - Me, que somente se deu em 24 de outubro de 2014 perante a
Junta Comercial de Pernambuco. Em outras palavras, as investigações preliminares
demonstram claramente ter sido atestada a capacidade técnica de uma empresa que sequer
existia (IPM n° 7000317-80.2019.7.11.0011, evento 15, -OUT9, fls. 23 e 27). Ante essa
circunstância, cabe indagar: Seria possível negar a falsidade sem, ao mesmo tempo, negar a
própria realidade?

Outro elemento a demonstrar a existência do crime de falsidade, o suposto signatário do
atestado de capacidade técnica, senhor Diogo Aragão Alves Martins, negou tê-lo assinado e
apontou o denunciado como autor do falsum, lembrando de que o Juízo a quo levantou
suspeita sobre a credibilidade dessa declaração para fins de persecução penal "por razão
óbvia", segundo suas palavras. Todavia, não se vislumbra, pelo menos não à primeira vista,
que interesses teria a testemunha em atestar a falsidade do documento e acusar o
denunciado da sua produção.

Ora, de acordo com o inquérito, a testemunha, embora tenha sido sócia do denunciado na
empresa Multi Técnica Assistência Técnica Odonto Hospitalar Ltda., não participou do Pregão
Eletrônico e não era sócia dele na empresa Planalto Tecnologia Ltda. - Me, então beneficiada
pelo atestado e participante da licitação.

Importante lembrar de que a organização militar somente tomou conhecimento do fato
delituoso por meio das investigações promovidas pela Polícia Federal, Superintendência
Regional no Distrito Federal, em razão da Ocorrência nº 726/2016 registrada pela própria
testemunha em 2 de maio de 2016 (IPM n° 7000317-80.2019.7.11.0011, evento 1, -INQ2, fls.
4/5).

Na referida ocorrência, a testemunha, perante aquela Instituição, noticiou que, ao
acompanhar no site de compras do governo denominado Comprasnet, verificou ter a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/05/2021 21:36:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6506601
empresa Planalto Tecnologia Ltda. - Me participado de vários pregões eletrônicos em
diversas unidades da federação e que seu representante Marcos José dos Santos teria
utilizado diversos atestados de capacidade técnica, supostamente, emitidos por sua
empresa, atestados estes inverídicos, tendo em vista que os serviços descritos neles não
foram realizados (IPM n° 7000317-80.2019.7.11.0011, evento 1, -INQ2, fls. 4/6).

A indicar a falsidade do documento, não há como ignorar a conclusão contida no exame
grafodocumentoscópico. Nele foram indicadas várias divergências entre a suposta assinatura
de Diogo Aragão Alves Martins, aposta no atestado de capacidade técnica em questão e os
padrões gráficos fornecidos voluntariamente por ele. Ante esse quadro de divergências, os
peritos concluíram não haver indícios suficientes de que Diogo seria o autor da assinatura
questionada (IPM n° 7000317-80.2019.7.11.0011, evento 39, -LAU2, fl. 12).

Em suma, se vistos de forma concatenada, há elementos suficientes para se concluir pela
existência da falsidade ideológica e, por conseguinte, pela existência de justa causa para o
exercício da persecução penal.

Diante de tais elementos, não cabe a rejeição da denúncia pela mera impossibilidade de se
realizar o exame pericial no atestado de capacidade técnica em virtude da não apresentação
do respectivo documento original no pregão eletrônico. O Supremo Tribunal Federal, ao
enfrentar discussão acerca da falta de exame pericial por absoluta impossibilidade de sua
realização, assentou o entendimento de o laudo ser prescindível se as provas testemunhais
evidenciarem a confecção do falsum.

A propósito, o seguinte precedente, in verbis:

"AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Crimes de falsificação
documental e uso de documento falso. Justa causa. Reconhecimento.
Prova. Falta de exame pericial. Irrelevância. Hipótese de criação
ou confecção de documento falso. Desaparecimento do documento
original. Inexistência doutros passíveis de confronto.
Impossibilidade de perícia indireta. Admissibilidade da prova testemunhal
em que se baseou a denúncia. Constrangimento ilegal não caracterizado.
HC denegado. Há justa causa para ação penal por crimes de
falsificação documental mediante criação e de uso de documento
falso, quando se tenha a denúncia baseado na prova
testemunhal, enquanto única capaz de demonstrar a confecção
do documento, cujo original desapareceu, sem haver outros
passíveis de perícia indireta". (HC 82.982/PE, Rel. Min. Cezar Peluso,
Segunda Turma, DJe de 8 de junho de 2007.) (Sem grifo no original.)

Nesta Corte, o entendimento não tem sido diferente, conforme se depreende da ementa do
seguinte julgado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. FRAUDE
EM LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO. DOCUMENTO FALSO
ENCAMINHADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUTORIA DELITIVA. NÃO
COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FALSAS DECLARAÇÕES DE
FORNECEDOR. AUTORIA DELITIVA INDUVIDOSA. AUSÊNCIA DE EXAME
PERICIAL. MATERIALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.
UNANIMIDADE. Para a configuração da figura típica do uso de documento
falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar, basta a simples

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/05/2021 21:36:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6506601
utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma
situação juridicamente relevante. Embora o Exame Grafotécnico realizado
na Proposta encaminhada pela empresa objetivando a sua habilitação no
certame licitatório tenha comprovado o falso, o Órgão ministerial não se
desincumbiu de demonstrar, indene de dúvidas, que teria sido a Ré quem
efetivamente entregou a Proposta ao Pregoeiro, tampouco que teria sido
a Acusada quem elaborou o documento falso, não sendo possível atribuir
a prática de uso de documento falso pelo simples fato de a Acusada ser a
proprietária de empresa habilitada. Quanto à apresentação das
declarações falsas em nome das concessionárias, neste caso a conduta
delituosa restou inequivocamente comprovada, pois a Acusada tinha
pleno conhecimento da adulteração das "declarações de fornecedores"
apresentadas, tendo, inclusive, declinado os descontos supostamente
oferecidos pelas concessionárias por ocasião da remessa da "Proposta de
Preço". Embora o tipo descrito no art. 315 do CPM exija o exame
pericial, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmou
entendimento no sentido de que este não é o único meio apto a
demonstrar a falsidade do documento, podendo a prova pericial
ser suprida por qualquer outro meio idôneo. Não se verifica o crime
impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado se a constatação
da falsidade documental não foi perceptível de pronto, sendo necessárias
diligências ulteriores no sentido de identificar se as informações ali
contidas correspondiam à verdade. Apelo defensivo parcialmente provido.
Decisão por unanimidade." (STM - Apelação nº 7000424-
66.2019.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado
em 29 de agosto de 2019.) (Sem grifos no original.).

Para finalizar, não é demais lembrar de ter sido atribuída ao civil Marcos José dos Santos a
prática do delito de uso de documento falso, tipo penal do art. 315 do CPM. Para a
configuração do delito, basta a utilização do documento como se ele fosse autêntico e desde
que o ato atente contra a administração militar ou o serviço militar, fato esse incontestável à
luz dos elementos informativos colhidos na fase pré-processual.

Assim, uma vez demonstrados os requisitos elencados no art. 77 do CPPM e, do mesmo
modo, ausente, na espécie, qualquer das situações dispostas no art. 78 do referido Código,
impõe-se o recebimento da denúncia.

Diante do exposto, dou provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito para,
reformando a decisão hostilizada, receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar
contra o civil MARCOS JOSÉ DOS SANTOS, pela prática, em tese, do delito de uso de
documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar, conforme o Inquérito Policial
Militar n° 7000317-80.2019.7.11.0011, em trâmite no Juízo da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar.